Tribunal: TJMT
Processo: 1010640-33.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010640-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEDERSON VIANA ALVES - CPF: 497.593.102-87 (ADVOGADO), THIAGO SANTANA MAXIMO - CPF: 032.994.772-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), CLEDERSON VIANA ALVES - CPF: 497.593.102-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISSON DA SILVA LIMA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – SUMÁRIO DA CULPA QUE SE ENCERROU COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA -
COMPORTAMENTO DESIDIOSO DA I. DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 64 DO STJ –
2.

MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELA FORMA COMO PRATICADO O DELITO [
MODUS OPERANDI
]

– RISCO CONCRETO DE FUGA - MANDADO PRISIONAL CUMPRIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, APÓS MAIS DE DOIS ANOS APÓS SUA EXPEDIÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, notadamente porque a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, justificando-se certo elastério no trâmite processual nas particularidades do caso em apreço, em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal do acusado, que se encontra custodiado fora do distrito da culpa, sem contar o momento
pandêmico vivenciado, que exigiu a adoção de providências de prevenção ao novo coronavírus,
no intuito de garantir o direito a saúde dos servidores públicos, advogados e jurisdicionados,
que, por serem
excepcionais, indispensáveis e transitórias não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo. Outrossim, constatado comportamento desidioso da i. Defesa, que mesmo intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de alegações finais, incide na hipótese o entendimento previsto na Súmula n.º 64 do STJ.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a aparente periculosidade do agente, reveladas pela forma como perpetrado o ilícito [
modus operandi
]. Ademais, também constitui argumento válido a justificar a manutenção da cautelar extremada a existência de fortes indicativos de que, após o cometimento do crime, o paciente foragiu do distrito da culpa, tanto que a ordem prisional foi cumprida mais de dois anos após sua expedição, no Estado de Rondônia.

3.

Portanto, uma vez que bem delineados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, torna-se insuficiente a mera vinculação do encarcerado ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo
codex.

4.

Coação ilegal não demonstrada. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.

CLEDERSON VIANA ALVES

PACIENTE:

THIAGO SANTANA MÁXIMO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º
0001942-36.2018.811.0105 – cód. 88488, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. II, III e IV do Código Penal
, perpetrado em face da vítima
Ronisson da Silva Lima
.

Contextualizando os fatos, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente estava preso preventivamente desde o dia
12/06/2019
, nos autos de n.º 0000819-75.2019.822.0003; e, conquanto referida ordem prisional tenha sido revogada na data de
01/04/2020
, o favorecido nessa ordem
foi mantido em cárcere provisório, em razão da existência de novo decreto prisional,
agora nos autos de n.º 0001942-36.2018.811.0105.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico aponta a ocorrência de
excesso de prazo

na prisão preventiva
do increpado,
sob a perspectiva da
desídia do juízo na condução da marcha processual
, pois conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita
há mais de 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri não havia se encerrado, em evidente violação à garantia constitucional da razoável duração do processo, máxime se considerado que o feito não apresenta elevada complexidade, na medida em que
“um único réu está sendo acusado ... de um único fato”
(sic); e acrescenta, em abono, que o alongamento na marcha processual decorre única e exclusivamente de sucessivas e “incontáveis” falhas cometidas pelo próprio Estado, não tendo a i. defesa técnica contribuído para tal elastério.

Lado outro, afirma que a prisão preventiva experimentada pelo paciente decorre de
pronunciamento judicial inidôneo
,
que não evidencia de maneira contundente os requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, na medida em que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da prisão na suposta necessidade de garantir a aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, mas
não declina um único elemento concreto e contemporâneo capaz de revelar em que medida a liberdade do paciente põe em risco a coletividade e/ou os meios e fins do processo
; olvidando que os fatos ocorreram há mais de 03 (três) anos e que, no período em que permaneceu solto, não houveram quaisquer interferências do increpado ao escorreito andamento do feito.

Ainda nesse viés, assevera que também não merece prosperar a alegação de que o paciente foragiu do distrito da culpa, porquanto afirma que, após os fatos, o mesmo decidiu retornar à sua cidade natal no Estado de Rondônia/MT tão somente por ser jovem e temer
“represálias da família da vítima”
; sendo, portanto, desnecessária a manutenção do ergástulo, mormente se considerados os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo beneficiário do
writ
, os quais lhe credenciam a vinculação ao processo mediante a aplicação de cautelares diversas do cárcere.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, com a imediata expedição do competente alvará de soltura,
“ainda que mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP)”
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A ordem veio munida com procuração (ID 91204454) e com a documentação eletrônica registrada no ID 91204455 e ID 91204456.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a d. Relatora Plantonista, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 91248485) e requisitou informações à d. autoridade impetrada, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 93184972.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 95670482).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos e das informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que em
janeiro de 2018
, a autoridade policial da comarca de Colniza/MT representou pela decretação da prisão preventiva de
Thiago Santana Máximo
(Pedido de Prisão Preventiva n.º 0000131-41.2018.811.0105), diante da existência de fortes indícios de que seria o autor do crime de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima
Ronisson da Silva Lima
, ocorrido em dezembro do ano anterior.

O pleito foi acolhido pelo MM. Juízo de 1º grau em
17/01/2018
, ocasião em que determinada a expedição do respectivo mandado de prisão. Sucede que o paciente estava preso preventivamente desde 12/06/2019, nos autos de n.º 0000819-75.2019.822.0003, em trâmite na comarca de Jaru/RO, e por isso, a ordem prisional expedida nos autos de
n.º 0000131-41.2018.811.0105
ficou pendente de cumprimento até o dia
01/04/2020
– data em que revogada a prisão pelo d. Juízo de Jaru/RO e cumprido o mandado de prisão preventiva oriundo da Vara Única de Colniza/MT, permanecendo este custodiado na unidade prisional de Jaru/RO.

Encerradas as investigações, na data de
10/05/2018
, o favorecido nessa ordem foi denunciado como incurso nas penas do
a
rt. 121, §2º, incs. II, III e IV do Código Penal
, instaurando-se a Ação Penal n.º
0001942-36.2018.811.0105
; sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1º grau em
22/05/2018
, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado.

Devidamente citado,
Thiago Santana Máximo
apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva na data de
06/08/2020
; pleito que restou
indeferido
pelo MM. Juiz
a quo
em
13/08/2020
, oportunidade em que ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência para
02/10/2020
.

Todavia, na data outrora designada, a defesa técnica do acusado não dispunha de acesso à internet e, por isso, a solenidade foi redesignada para o dia
26/10/2020
.

Contudo, diante do avançar da hora e das dificuldades técnicas noticiadas por uma das testemunhas, o ato solene foi novamente reagendado para às 10h30min do dia
27/10/2020
, data em que:
i)
novamente reavaliada a imprescindibilidade de manutenção da custódia cautelar do increpado e indeferido o pedido de substituição do ergástulo pela prisão domiciliar;
ii)
determinada a expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Colniza/MT, solicitando informações que possam identificar a pessoa de “Chiclete” e sua esposa, possíveis testemunhas oculares do crime;
iii)
sucessivamente, fora concedido prazo de 15 (quinze) dias à i. defesa técnica para diligenciar o endereço de tais indivíduos, tão logo aportarem as informações requisitadas à autoridade policial.

Na sequência, em
18/12/2020
, o MM. Juiz singular reiterou a solicitação de informações à Delegacia de Polícia, fixando o prazo de 24h para que fossem enviadas informações capazes de identificar a suposta testemunha ocular do crime, vulgarmente conhecida como “Chiclete”, bem como sua esposa.

Sucede, que em
11/01/2021
, foi certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da autoridade policial, a despeito dos ofícios encaminhados pelo Juízo de Colniza/MT.

Assim, em
01/02/2021
, a defesa de
Thiago Santana Máximo
desistiu da oitiva das testemunhas, visto que não foram identificadas, tampouco localizadas e reiterou o pedido de revogação da custódia cautelar; pleito que, após manifestação desfavorável do
Parquet
, foi novamente indeferido pelo magistrado singular na data de
25/03/2021
, oportunidade em que determinada a remessa do feito às partes para apresentação de alegações finais escritas, as quais foram apresentadas pela acusação no dia
14/04/2021
.

A defesa, em que pese tenha sido intimada via DJE em
20/04/2021
, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de memoriais; sendo determinada a intimação pessoal do paciente nas datas de
24/05/2021
e
01/07/2021
, para que juntasse referida peça, constituísse novo patrono ou manifestasse interesse em ser representado por advogado dativo; somente vindo o patrono constituído a manifestar-se em
09/07/2021
, juntando aos autos as respectivas alegações derradeiras.

O processo, então, foi remetido ao Gabinete e na data de
27/07/2021
o MM. Juiz prolatou sentença
pronunciando
o acusado
Thiago Santana Máximo
, como incurso no
art. 121, §2º, incs. II e IV do CP
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, cuja sessão plenária será designada após a apresentação do rol de testemunhas pelas partes.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, não vislumbro motivos para o relaxamento da prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, pois, embora recolhido ao cárcere
desde a data de
01/04/2020
, ou seja, há cerca de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses,
em razão de mandado de prisão expedido nos
autos de
n.º 0000131-41.2018.811.0105,
não se verifica, até o momento, qualquer descaso das autoridades judiciais na condução do feito
, uma vez que as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil.

Assim, tem-se que certo elastério na marcha processual da ação penal ajuizada em 1º grau decorre da necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal do paciente acerca dos atos processuais, uma vez que se encontra custodiado fora do distrito da culpa (ao que parece, na unidade prisional de Jaru/RO), sem contar, ainda, que o mandado de prisão expedido em desfavor dele foi cumprido em meio às medidas de prevenção à COVID-19, adotadas não somente pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, mas em âmbito nacional, tais como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório; providências estas que foram perfilhadas no intuito de garantir o direito a saúde dos servidores públicos, advogados e jurisdicionados, e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias, não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido a Corte Cidadã já decidiu, considerando como justificável algum atraso no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Portanto, como a
jurisprudência brasileira orienta-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, inexistem razões para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta em desfavor do paciente, mesmo porque, o paciente foi
pronunciado
na data de
27/07/2021
, encerrando-se, assim, o sumário da culpa.

E como reiteradamente decidido pela Corte Cidadã,
“A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.”
(RHC 138.585/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

De mais a mais, não passa despercebido que
a própria defesa técnica do paciente agiu de forma desidiosa ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação das alegações finais, sendo necessária a intimação pessoal do acusado para demonstrar o seu interesse na habilitação de novos advogados ou ser representado por advogado dativo, e somente depois do cumprimento desta diligência, é que o patrono constituído nos autos apresentou as respectivas alegações derradeiras na data de
09/07/2021
, circunstância esta que faz incidir no caso em apreço o entendimento previsto no
Enunciado Orientativo n.º 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
N
ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, e sendo verificada a desídia da própria i. Defesa na prática de ato processual que lhe competia, fica impedido que se utilize do argumento de excesso de prazo para obter a liberdade ao paciente.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Analisando a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquelas que indeferiram os sucessivos pedidos de liberdade provisória, assim como a recente sentença de pronúncia; constata-se que a medida extrema se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, considerando o oferecimento de denúncia e a prolação de decisão de pronúncia, é possível afirmar que existem elementos indicativos do provável envolvimento do favorecido nessa ordem no cometimento do delito contra a vida levado a efeito em face de
Ronisson da Silva Lima
; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição e manutenção da prisão cautelar,
sendo inviável, na estreita via eleita, proceder-se à maiores discussões acerca dos indícios de autoria delitiva,
providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório
,
incompatível com o rito célere do
writ.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou em seus pronunciamentos a indispensabilidade da custódia provisória para
resguardar a ordem pública
e
garantir a escorreita aplicação da lei penal
.

Nessa ordem de ideias, o d. julgador ressaltou, ainda que de maneira sucinta, que, aparentemente, o favorecido nessa ordem
“praticou o crime de homicídio por motivos de somenos importância, demonstrando, portanto, que é pessoa violenta e menospreza a vida alheia, possuindo comportamento divorciado de quem vive em sociedade”
(ID 93184972, p. 06); de maneira que, as circunstâncias em que perpetrado o ilícito bem evidenciam a
gravidade concreta
da conduta e a
aparente periculosidade
do paciente, sendo, portanto, de rigor a manutenção do ergástulo.

Outrossim, ressai do decreto originário de prisão que o paciente
“não possui paradeiro conhecido”
, tanto que após os fatos delituosos, teria supostamente foragido do distrito da culpa, o que poderia inviabilizar ao Estado o exercício de seu direito de punir, além de que a fuga poderia atrapalhar a regular colheita de provas, causando inconveniências na marcha processual.

Com efeito, depreende-se da prova pré-constituída a existência de fortes indicativos de que o assassinato de
Ronisson da Silva Lima
se deu de forma cruel e sem qualquer possibilidade de defesa, porquanto, após uma discussão de somenos importância,

decorrente da ingestão excessiva de bebida alcoólica, o ora paciente teria, de inopino e por motivo fútil, atacado a vítima, desferindo-lhe golpes de arma branca [canivete], um deles na região do pescoço, causando-lhe intenso sangramento e levando-o a óbito ainda no local dos fatos; circunstâncias que evidenciam a periculosidade do suspeito e a frieza que aparenta possuir, porquanto agiu com total descaso e menosprezo à vida humana.

Portanto, à semelhança do que externado
pelo d. juízo
a quo,
concluo que existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, ante a periculosidade do acusado, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, poderia sentir-se estimulado a persistir no comportamento delituoso, desenvolvendo um sentimento de impunidade.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a sua liberdade representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que permeiam o delito, necessária para a imposição da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Fosse pouco,

como bem pontuado pelas testemunhas Altair Pereira Rodrigues [dona do estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos] e Mitharle Raiane Machado Gomes [ex-convivente de
Thiago
] em seus depoimentos extrajudiciais, ao que parece, após cometer o crime doloso contra a vida, o suspeito permaneceu no bar por alguns minutos e depois foragiu, havendo fortes indicativos de que teria se mudado para o município de Ariquemes/RO, não retornando mais ao Distrito de Três Fronteiras, local onde o crime ocorreu.

Desta feita, não há como acolher a tese do impetrante de que o favorecido nessa ordem não tinha a intenção de foragir, tendo mudado de cidade tão somente por temer eventuais represálias da família da vítima; até mesmo porque, o simples temor de ser repreendido por membros da família do morto não justifica sua mudança para outro Estado da Federação. Além do mais, ao que parece, tais “represálias” não passam de meras ilações, visto que inexiste na prova pré-constituída qualquer registro de ocorrência que eventualmente tenha sido feita pelo paciente nesse sentido.

Logo, com base em tais evidências, denota-se a aparente tentativa do segregado em não sofrer penalidade em decorrência de seu suposto comportamento ilícito, a justificar o enclausuramento provisório também para salvaguardar a aplicação da lei penal, viabilizando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o paciente é o autor do crime.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), mormente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fuga do Acusado do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos - interrogado na fase policial, sabia da existência da investigação e da ação penal, e, além disso, não foi localizado no endereço informado naquela ocasião -, é suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva
”
(HC 472.659/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019) – destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo nº 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

E por mais que o impetrante insista na ilegalidade da prisão, sob o viés da extemporaneidade dos argumentos empregados pela d. autoridade inquinada de coatora em seus pronunciamentos, não vislumbro plausibilidade jurídica em referida pretensão, principalmente se considerado que
os fatos ocorreram em dezembro de 2017
e a prisão preventiva do paciente foi decretada em
17/01/2018
, ou seja, dentro de um curto interregno de tempo.

E consoante o entendimento sedimentado pela Suprema Corte, a contemporaneidade
“
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
” (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021); exatamente como ocorre
in casu
.

Além do mais, há de se ter em conta que, como já aquilatado, a prisão preventiva encontra-se lastreada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem pública, esta última em decorrência das circunstâncias em que perpetrado o ilícito, que bem demonstram a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente; circunstâncias que não se arrefeceram, tampouco sofreram modificação em razão do transcurso do tempo.

Portanto, estando a decisão segregatícia devidamente amparada em elementos concretos que demonstram ter o paciente supostamente se envolvido no homicídio do caso em apreço, que foi cometido com requintes de crueldade e em decorrência de uma discussão de somenos importância, além de, logo após descortinado o fato criminoso, ter supostamente foragido do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto e não sabido por vários anos, na clara intenção de não ser responsabilizado criminalmente, não há como considerar o pronunciamento judicial teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois reveste-se de razões de decidir que bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao increpado ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois nada revela que estas seriam eficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o favorecido nessa ordem não voltaria a tumultuar a ordem social e não intentaria nova fuga.

Por consequência, mesmo que eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ n.º 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública e a aplicação da lei penal.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
THIAGO SANTANA MÁXIMO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021